Tribunal: CARF
Processo: 13675.000373/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA ESCRITURADA NO LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO.
A ausência nos autos da prova de que o contribuinte auferiu rendimento em decorrência do exercício de trabalho não assalariado, um dos requisitos legais exigíveis para que se deduza da base de cálculo do imposto devido, as despesas escrituradas no livro caixa, enseja a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13675.000373/2008-55
ACÓRDÃO
2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO ANTUNES ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA ESCRITURADA NO LIVRO CAIXA.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO.
A ausência nos autos da prova de que o contribuinte auferiu rendimento
em decorrência do exercício de trabalho não assalariado, um dos requisitos
legais exigíveis para que se deduza da base de cálculo do imposto devido,
as despesas escrituradas no livro caixa, enseja a manutenção do
lançamento.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor de ANTÔNIO ANTUNES ALVES, CPF no 089.107.316-72, foi emitida a
Notificação de Lançamento de no 2006/606445249832039 juntada nas fls. 06/10,
destes autos, relativa ao ano calendário de 2005, exercício de 2006, com apuração
de imposto suplementar no valor de R$4.379,95 que depois de somados os
acréscimos legais faz com que a exigência importe em R$8.877,28, a saber:
Imposto de Renda Pessoa Física -Suplementar R$4.379,95
Multa de ofício R$3.284,96
Juros de mora (calculado até 29.05.2009) R$1.212,37
Total da exigência................................................... R$8.877,28
De acordo com o Relatório de fls. 9, o lançamento decorreu de glosa de dedução
de despesas escrituradas no livro caixa, no valor de R$21.741,75, vez que o
contribuinte somente declarou ter auferido rendimento recebido de pessoa
jurídica em decorrência de prestação de serviço com vínculo empregatício.
Recebida a Notificação, foi protocolizada Solicitação de Retificação de
Lançamento de cuja decisão de indeferimento o notificado tomou ciência em
12.12.2008, conforme documento de fls. 17.
Em 23.12.2008 o lançamento foi impugnado com os argumentos abaixo, em
síntese colocados.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
3
Depois de identificar-se e fazer um breve relato sobre os fatos geradores do
lançamento, o contribuinte informa que é profissional autônomo exercendo a
função de Técnico em Contabilidade com registro regular no Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais, que tem o no 000629/0-0, com escritório
individual autônomo, exercendo seu ofício na Rua Josias Machado, no 11, sala
202, Centro, Itaúna/MG.
Acresce que não tem personalidade jurídica, não tem CNPJ e de acordo com o
novo Código Civil, não tem atos constitutivos arquivados na JUCEMG, não sendo,
pois, uma empresa.
Transcreve o artigo 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando que na
declaração de ajuste do ano calendário de 2005 não tinha campo disponível para
desmembrar rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física daqueles
recebidos de pessoas jurídicas.
Afirma que a dedução das despesas escrituradas no livro caixa, no valor de
R$21.741,75, foi feita de acordo com a legislação de regência, transcreve
pergunta extraída do Perguntas e Respostas editado pelo Receita Federal relativa
à possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda, de despesas
de custeio escrituradas no livro caixa, independentemente de as receitas serem
originárias de serviços prestados como autônomo a pessoa jurídica, bem como a
respectiva resposta.
Relaciona os documentos que faz juntar à impugnação, que constituem as fls. 18 a
201, destes autos.
Ao final, requer a procedência da impugnação e cancelamento do débito fiscal
lançado.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA ESCRITURADA NO LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO.
A ausência nos autos da prova de que o contribuinte auferiu rendimento em
decorrência do exercício de trabalho não assalariado, um dos requisitos legais
exigíveis para que se deduza da base de cálculo do imposto devido, as despesas
escrituradas no livro caixa, enseja a manutenção do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes
à atividade profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
4
b)
os rendimentos auferidos sem vínculo empregatício estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Inicialmente, registra-se que a Notificação de Lançamento atende os requisitos de
constituição, conforme previsto no artigo 11 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e alterações posteriores.
A impugnação é tempestiva e preenche as exigências de admissibilidade contidas
nos artigos 15 e 16, do Decreto acima citado, razão pela qual dela se toma
conhecimento.
Conforme já relatado, o lançamento decorre de glosa de dedução de despesas
escrituradas no livro caixa, no valor de R$21.741,45 porque, de acordo com a
autoridade lançadora, o contribuinte somente declarou ter auferido rendimentos
recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício.
Para desconstituir o lançamento o impugnante afirma que é técnico em
contabilidade, é profissional autônomo devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais sob o no 000629/0-0, que a dedução
de despesas escrituradas no livro caixa foi feita de acordo com a legislação em
vigor, mormente a orientação emanada no Perguntas e Respostas publicado pela
Receita Federal do Brasil e acrescendo que na declaração do imposto de renda da
pessoa física do ano calendário de 2005 não havia campo disponível para
desmembrar rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas daqueles
recebidos de pessoas físicas.
Para que o contribuinte possa fazer jus à dedução de despesas com livro caixa, há
que se cumprir o disposto no artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990, com a redação
alterada pelo art. 34 da Lei n. ° 9.250, de 1995, que assim diz:
Art. 6.° - O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
5
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade (grifamos).
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo; (...).
§ 2.° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(grifei)
§ 3.° - As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
O notificado não juntou aos autos nenhum documento que comprove que
tenha auferido rendimento de trabalho não assalariado, o que poderia ter sido
feito com a juntada de recibos (RPA), de contratos de prestação de serviços, notas
fiscais de prestação de serviço e/ou quaisquer outros documentos que de forma
inconteste, provasse a prestação de serviço autônoma.
Ao contrário, somente foram trazidos aos autos documentos contábeis que
visam a demonstrar que as despesas escrituradas no livro caixa possuem lastro,
bem como comprovantes de regularidade no exercício da profissão de técnico em
contabilidade, o que não basta para legitimar a dedução pretendida.
Assim, sendo, com fundamento no artigo 29, do Decreto no 71.235, de 1972, na
ausência de documento que comprove de forma inequívoca que o contribuinte
auferiu rendimento do trabalho não assalariado VOTO pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.

No caso em exame, a simples leitura do livro-caixa (fls. 32-36) é insuficiente para
identificar se os valores foram recebidos a título de prestação de serviços não assalariados.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
6
O próprio recorrente aponta que a separação analítica dos pagamentos originados
de fontes contratantes de serviços autônomos somente foi realizada por ocasião da interposição
do recurso voluntário (fls. 222):
Menciono que, na época, não foi realizado o desmembramento dos rendimentos
tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas, mas para facilitar o entendimento e
evidenciar o fato de direito, venho demonstrar conforme abaixo a discriminação
da fonte pagadora dos rendimentos auferidos no ano 2005.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13675.000373/2008-55
7
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 496
DF CARF MF
Original